Tribunal: TJES
Processo: 0000371-79.2013.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-79.2013.8.08.0043
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIMA AMARAL CALOT
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000371-79.2013.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIMA AMARAL CALOT
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 311 DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposta contra sentença da Vara Única de Santa Leopoldina, que condenou o apelante pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal), à pena de 3 anos de reclusão. A defesa pleiteia a rejeição da denúncia ou, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Avaliar se com base na pena aplicada e no tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorreu tempo suficiente para a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da pena de 3 anos de reclusão é de 8 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal, interrompendo-se com o recebimento da denúncia, conforme o art. 117, I, do CP, e correndo até a sentença. No caso, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença foi superior a 9 anos, ultrapassando o prazo prescricional de 8 anos.

A prescrição retroativa da pretensão punitiva, conforme o art. 110, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, uma vez que o tempo decorrido é suficiente para operar a prescrição, resultando na extinção da punibilidade do apelante, conforme o art. 107, IV,

do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Punibilidade extinta pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:
.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena imposta, e o prazo prescricional conta-se a partir do recebimento da denúncia até a sentença, quando já transitada em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, I;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000371-79.2013.8.08.0043 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSIMA AMARAL CALOT
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSIMÁ AMARAL CALOT, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 311 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão.

Na forma das razões de fls. 105/113, pugna pela rejeição da denúncia, por falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. No mérito, formula pleito absolutório por falta de prova.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 10055114, pela negativa de provimento ao recurso.

Submetido o feito ao crivo do Ministério Público em atuação perante esta Corte, foi lançado o parecer de id. nº 10289825, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese dos pedidos apresentados neste apelo, cuja apreciação, contudo, resta obstada pela ocorrência da prescrição:

Nos termos do artigo 110, §1º do Código Penal, a contagem da prescrição da pretensão punitiva depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada em concreto.

Na espécie, o apelante foi condenado à pena de 3 (três) ano de reclusão, quantum que atrai a incidência do prazo prescricional de 8 (oito) anos, na forma do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Revendo o feito, observo que a denúncia foi recebida em decisão de fl. 36, datada de 11 de setembro de 2013, marco inicial da contagem do prazo prescricional, que correu até a prolação da sentença condenatória, proferida em 18 de julho de 2022.

Sendo assim, observa-se que entre os marcos interruptivos da prescrição passaram-se 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias, prazo suficiente para a consumação do fenômeno temporal extintivo da punibilidade, devendo, por isso, ser decretada a
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
.

Ante o exposto, suscito, de ofício, a presente preliminar para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE

do apelante JOSIMÁ AMARAL CALOT, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.